Tribunal: TJDFT
Processo: 0755001-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0755001-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: LARISSA GONÇALVES PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia da decisão impugnada no presente habeas corpus. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 16:13:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator